Tribunal: TJDFT
Processo: 0738407-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 988 DO CPC E ART. 196 DO RITJDFT. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO ÀS HIPÓTESES LEGAIS. VIOLAÇÃO À SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO DE PLANO. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O manejo da Reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo as seguintes as hipóteses de cabimento: preservação da competência do tribunal; garantia da autoridade das decisões do tribunal; garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; ou resolução de divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência.

2. Ausente demonstração de que o acórdão proferido por Turma Recursal contraria a Súmula n. 479 do STJ, a qual restou aplicada expressamente na espécie, a reclamação deve ser indeferida de plano, conforme autoriza o artigo 198, I, do Regimento Interno desta Corte.

3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.

4. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

5. Agravo interno conhecido e não provido.